Tribunal: TJDFT
Processo: 0737717-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. INSTALAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE REDE ELÉTRICA CONDOMINIAL. OUTORGA DE ESCRITURAS PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DETERMINAÇÃO. LAUDO PERICIAL. PARAMETRIZAÇÃO. ORÇAMENTO OBSOLETO. ORÇAMENTOS CONTEMPORÂNEOS. COLAÇÃO AOS AUTOS. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. ELABORAÇÃO DE NOVO PARECER TÉCNICO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PERITO PARA MANIFESTAÇÃO. IMPERIOSIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. Da exegese que deflui da leitura harmônica dos direitos fundamentais inerentes ao contraditório e à ampla defesa, não se afigura viável que, no ambiente da fase de liquidação de sentença, incidente complementar da sentença condenatória, germinado em razão da necessidade de depuração do julgado, na parte desvestida de liquidez, seja homologado laudo pericial confeccionado mediante parametrização lastreada em elementos desprovidos de contemporaneidade, notadamente se aludida circunstância fora admitida pelo próprio perito oficial, ensejando que, defronte a apresentação de documentos que veiculam parâmetros atualizados, seja o experto pessoalmente intimado para manifestar-se sobre a documentação, confeccionando novo parecer, se o caso.
2. Agravo conhecido e provido. Unânime.